Tribunal: TJDFT
Processo: 0000078-91.2006.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRESCRIÇÃO. NÃO AVENTADA NO APELO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXAME. ARTIGO 117, II E III, DO CP. NÃO VERIFICADA.
I – A prescrição é matéria de ordem pública que deve ser conhecida de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, consoante o art. 61 do CPP.
II – Nos termos do art. 117, II e III, do CP, a pronúncia e a decisão que a confirma são marcos interruptivos da prescrição, sendo esta última a data da sessão em que foi julgado recurso em sentido estrito interposto pela Defesa.
III – No caso, fixada pena de 12 (doze) anos de reclusão para agente menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo do fato, não tendo transcorrido o prazo de 8 (oito) anos entre a decisão confirmatória da pronúncia e a publicação da sentença condenatória, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva.
IV – Embargos rejeitados.